Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O ônus da prova, nas hipóteses de impugnação à autenticidade da assinatura, obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual imputa a comprovação da autenticidade à parte que produziu o documento.

2. O endosso é considerado irregular nas hipóteses em que não é possível constatar que a assinatura no verso do cheque é de autoria do beneficiário.

3. É essencial, para o reconhecimento da litigância de má-fé, que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida.

4. Apelação do autor provida.

5. Apelação do réu desprovida.